Tribunal: TJBA
Processo: 8008914-55.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008914-55.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, RAFAEL BUZZO DE MATOS APELADO: JOSE LUIS RODRIGUES DA CUNHA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela exequente em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. A Embargante sustenta que houve omissão e contradição no julgado quanto à interpretação da cláusula contratual que permitiria a prorrogação automática do vencimento da dívida em caso de existência de saldo devedor, o que afastaria a prescrição, bem como alega que a defesa dos executados estaria prescrita. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao interpretar a cláusula de prorrogação contratual como uma faculdade do credor ("poderá"), dependente de manifestação de vontade, e não como um evento automático; e se houve omissão quanto à tese de prescrição da defesa dos executados. III. Razões de decidir: Não há omissão ou contradição no julgado. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que o uso do verbo "poderá" na cláusula contratual estabelece uma faculdade ao credor, exigindo ato volitivo para a prorrogação do vencimento, o que não foi comprovado nos autos. A tese de prorrogação automática e dispensa de aditivo foi rejeitada mediante interpretação fundamentada. Igualmente, não há omissão quanto à alegação de prescrição da defesa, pois o colegiado definiu que os executados arguiram matéria de ordem pública (prescrição da pretensão executiva) e não uma pretensão revisional. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado, devendo a parte buscar os recursos adequados às Instâncias Superiores se deseja a reforma da decisão. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo n.º8008914-55.2020.8.05.0274, em que figura como Embargante a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI e como Embargados JOSE LUIS RODRIGUES DA CUNHA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora